Tribunal: TJDFT
Processo: 0738366-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme referido na decisão de ID no 53935921, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo no 32.159/97), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Em que pese as matérias tratadas no presente recurso se relacionarem ao período abrangido na condenação e à correção monetária do débito, e não diretamente aos temas do IRDR 21, verifica-se que os autos de origem (no 0716555-59.2022.8.07.0018) aguardam decisão quanto à aplicação das teses firmadas naquele incidente. Assim, o julgamento do presente agravo de instrumento deve aguardar aquela deliberação, mormente para se evitar a prática de atos processuais potencialmente inúteis, já que eventual extinção do feito de origem tornaria prejudicado o objeto recursal. Dessa forma, determino a suspensão da tramitação do presente agravo de instrumento até a deliberação do Juízo de origem quanto à eventual incidência da tese firmada no IRDR 21. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator